Tribunal: TJSP
Processo: 1008727-98.2018.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Imputação de omissão ao V. Acórdão, que determinou o ressarcimento de valores pagos, com correção monetária desde o desembolso, mas não mencionou a incidência de juros de mora – Omissão caracterizada – Juros de mora, de 1% ao mês, que são devidos desde a citação – Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do julgado.